Tribunal: TJMT
Processo: 1009814-20.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009814-20.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HARYSSA BARBOSA DA SILVA MACHADO LIN - CPF: 868.323.441-04 (AGRAVANTE), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (AGRAVADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.515.406-01 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (REPRESENTANTE), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO – PARTE QUE NÃO COMPROVOU O RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA – INÉRCIA INJUSTIFICADA – DESERÇÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, com a devida intimação da parte para recolha o preparo no prazo legal, ainda que de modo parcelado, uma vez não cumprida a determinação na forma devida, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe em virtude da deserção.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por HARYSSA BARBOSA DA SILVA MACHADO LIN
contra a
r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1009814-20.2017.8.11.0041
, originário dos autos da
ação de “
Restituição de Quantia Paga c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. no 1009814-20.2017.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA e TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA
,
não conheceu do apelo interposto pelo autora/apelante, ora agravante, por considerá-lo deserto à falta da indispensável comprovação do pagamento do preparo
(cf. Id. no 190835176).

A agravante sustenta o equívoco da conclusão estabelecida na decisão agravada em razão de “
equívocos administrativos
”, pois, segundo diz, uma vez que a decisão que deferiu o parcelamento do preparo “
não estabeleceu prazo para o cumprimento pela parte autora, mesmo porque tal ato depende de procedimento do Departamento de Controle e Arrecadação do TJMT – o lançamento do parcelamento no sistema
”, e que “
o parcelamento das custas foi lançado pelo Departamento de Controle e Arrecadação do TJMT com vencimento da primeira parcela em 19/11/2023
”, tem-se que houve a declaração de deserção recursal “
antes mesmo do vencimento da primeira parcela
”, por essa razão, pede seja exercido o juízo de retratação, ou, então, dado
provimento ao agravo interno, a fim de que seja restabelecido o processamento do recurso de apelação e “
o
portunizado à parte autora o pagamento parcelado das custas processuais
”
(cf. Id. no 158016675).

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 197026155, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em rápida retrospectiva, em 11.08.2023, a decisão vinculada ao Id. no 178512150 indeferiu o pedido de AJG formulado pela ora agravante e determinou a sua intimação “
para que,
no prazo de 5 (cinco) dias
, recolha o preparo, sob pena de deserção
”; embora a parte recorrente não tenha cumprido propriamente a determinação no prazo estipulado, eis que, ao invés de efetuar o respectivo pagamento, ela veio aos autos, no último dia à prática do ato, requer o parcelamento do preparo, em prestigio ao princípio da primazia do julgamento do mérito, a decisão vinculada ao Id. no 182233678 autorizou o “
parcelamento do preparo para que, se assim desejar, realize o pagamento em até 6 (seis) parcelas sucessivas e corrigidas monetariamente
”, sendo a parte interessada regularmente intimada por meio da publicação ocorrida em
18.09.2023.

Observo, nesse ponto, que, considerando que a decisão que deferiu o parcelamento do pagamento veio em completo à decisão anterior, que já havia fixado o prazo de 5 dias para que a parte comprovasse o recolhimento do preparo, é evidente que o mesmo prazo deveria ter sido observado para que fosse comprovado o recolhimento da 1a parcela, porque, ao se admitir forma alternativa de pagamento das custas, ainda que tacitamente, a decisão renovou o prazo para que a parte praticasse o ato processual; além disso, ainda que não fosse assim de todo evidente, o fato de não haver expressa menção a um prazo na última decisão certamente não serve de escusa à desídia da parte interessada, afinal, “
inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte
” (CPC, art. 218, §3o).

Em 10.10.2023, a Secretária deste Juízo certificou nos autos que, “
para formalização do parcelamento das custas iniciais deverá o Apelante contatar o departamento competente para este procedimento: Departamento de Controle e Arrecadação, por meio do endereço eletrônico dca@tjmt.jus.br ou ainda pelo telefone (65) 3617-3815
”
(cf. Id. no 185673189), e, no dia seguinte, certificou que houve o envio da “
decisão do relator por e-mail ao Departamento de Controle e Arrecadação para providências quanto à emissão das guias parceladas do preparo recursal
” (cf. Id. no 185817197).

Em 25.10.2023, certificou-se que “
decorreu o prazo legal, em 23/10/2023, sem que a apelante HARYSSA BARBOSA DA SILVA MACHADO LIN apresentasse o comprovante de pagamento referente as custas processuais
” (cf. Id. no 187960684), e, em 14.11.2023, sobreveio a decisão ora agravada (cf. Id. no 190835176).

Como se vê, após o deferimento do pedido de parcelamento do preparo, a autora/apelante, ora agravante, nada mais manifestou nos autos, não tendo comprovando o pagamento da 1o parcela, nem informado a impossibilidade de fazê-lo por motivos técnicos, ou seja, mesmo em se tratando de providência de seu exclusivo interesse e, portanto, de sua total
responsabilidade
, a ora agravante não adotou nenhuma diligência para providenciar junto ao setor administrativo competente (Departamento de Controle e Arrecadação) a emissão das guias de recolhimento parcelado, o que, por si só, já infirma a sua tese recursal de que a declaração de deserção recursal deu-se por motivos alheios à sua vontade.

Somado a isso, apesar de a própria Secretária deste Juízo, em homenagem ao princípio da cooperação, ter diligenciado junto o Departamento de Controle e Arrecadação para propiciar a emissão da guia de parcelamento, o que foi viabilizado no dia 19.10.2023 (cf. Id. no 187035655), vê-se que nenhuma parcela chegou a ser paga e que, repita-se, até a data de interposição do presente AgInt (30.11.2023), cerca de 2 meses e 1⁄2 depois da decisão que conferiu a parte a faculdade de parcelar o recolhimento do preparo, e mais de 1 mês após ter sido confirmado o seu cadastramento pelo setor competente, a apelante/agravante nada manifestou nos autos, sendo, no mínimo, cínica a justificativa por ela declinada agora de que a sua omissão seria legitima porque, de acordo com a simulação do parcelarmente, a guia referente à 1a parcela teria como data de vencimento o dia 19.11.2023, pois, como se sabe, a guia/título/boleto pode perfeitamente ser pago antes da data de vencimento.

Enfim, sob qualquer ótica que se observe a questão, a conclusão a que se chega é que a deserção do recurso de apelação decorreu da incúria da parte autora/apelante/agravante.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024